Tribunal: TJSP
Processo: 1024209-58.2024.8.26.0007
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ção das custas recursais, o que não foi cumprido – ausente fato ou fundamento sólido suficiente para a alteração do decidido – decisão mantida – recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1024209-58.2024.8.26.0007; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:

AGRAVO INTERNO – decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo agravante – determinada a complementação das custas recursais, o que não foi cumprido – ausente fato ou fundamento sólido suficiente para a alteração do decidido – decisão mantida – recurso desprovido.